Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711593-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERENICE FERNANDES DE SANTANA, CARMESITA FERNANDES DE AQUINO, CAROLINA COELHO DA FONSECA, CELIA REGINA OLIVEIRA MARTINS, CLAUDIA TELES DO NASCIMENTO, CLAUDINEIDE SIARA DOS SANTOS, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, DAILVA LEMOS ALMEIDA, DANIELA GONCALVES ALMEIDA, DAYANE CHAVES DA SILVA, TANIA MARIA MARTINS GUIMARAES LEAO FREITAS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença da ação coletiva no 2013.01.1.139455-9, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente público, mantendo a metodologia de cálculo dos índices de juros e correção monetária apresentada pelos exequentes. Em suas razões, o agravante sustenta que devem ser suspensos todos os cumprimentos individuais de sentenças coletivas, até o julgamento, pelo STJ, do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos. Argumenta que a análise técnica da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (GECON) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal apontou excesso de execução nos cálculos apresentados pelos Agravados equivalente ao montante de R$ 3.861,19 (três mil e oitocentos e sessenta e um reais e dezenove centavos). Afirma que os agravados consideraram a título e juros de mora o percentual de 0,5% ao mês, quando o correta seria a utilização da taxa de juros nos moldes da Lei n° 11.960/09. Acrescenta que deve ser considerada a aplicação dos juros de mora de acordo com a meta da taxa Selic ao ano, conforme Lei no 12.703/12. Aponta a presença de risco de dano grave, ante a possiblidade de expedição de requisitórios de pagamento equivocados e da prática de atos de constrição patrimonial contra o erário. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.169, ou, subsidiariamente, até o julgamento deste recurso. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução, bem como que sejam utilizados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, não se verifica a possibilidade de os agravantes virem a experimentar dano grave ou de difícil reparação em decorrência da decisão combatida, porquanto o Juízo singular determinou o prosseguimento da execução apenas após restar preclusa a decisão combatida. Logo, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, pois, indispensável a concomitância de requisitos à concessão do efeito suspensivo, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator